Tribunal: STF
Processo: ARE 1451408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária - Município de São Paulo - IPTU - Exercícios de 2001 a 2020, exceto 2017 - Preliminares - Alegação de decisão ultra petita - Reconhecimento - Sentença que declarou a inexigibilidade de débito em relação ao exercício do ano 2000, o qual não foi alvo de discussão pelo contribuinte - Inexigibilidade que deve ser afastada quanto a esse exercício - Depósito prévio que não é pressuposto para a o ajuizamento de ação declaratória - Inteligência da Súmula Vinculante nº 28 - Alegação de incompetência absoluta das varas da Fazenda Pública - Não acolhimento - A competência da Vara das Execuções Fiscais Municipais limita-se ao julgamento de execuções fiscais e decorrentes embargos à execução, logo não se estendendo às demais ações, ainda que tratem de matéria já ventilada em execução fiscal municipal Reunião desta ação à execução fiscal que, da mesma forma, se mostra indevida, porquanto o contribuinte tem a prerrogativa de ajuizar ação declaratória ainda que existente anterior execução fiscal - Requerimento administrativo - Desnecessidade de esgotamento da via administrativa para se pretender a propositura de ação judicial - Imunidade tributária - Entidade religiosa sem fins lucrativos - Sentença de procedência, com reconhecimento da imunidade - Insurgência do Município - Não acolhimento - Inteligência do artigo 150, VI, b, da Constituição Federal - Apelante que não demonstrou que o imóvel será utilizado fora da finalidade essencial, nos termos do §4º do artigo 150 da CF - Sentença reformada em parte, apenas para afastar a inexigibilidade reconhecida quanto ao exercício do ano de 2000 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea b, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente